Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-69.2022.8.05.0240
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000444-69.2022.8.05.0240 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: ILARIO AMORIM DOS SANTOS Advogado(s): JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR, ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO registrado(a) civilmente como ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO, William de Jesus Souza registrado(a) civilmente como WILLIAM DE JESUS SOUZA, MARIA VICTORIA FERNANDES SOUZA, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, CAROLINA FERNANDA LIMA SILVA, LUCIANA ANJOS MOREIRA, GILMAR BRITO DOS SANTOS, LUIZ CASTRO FREAZA FILHO, SAMUEL MAIA LORDELO TEIXEIRA, HIGOR TADEU SANDE BRITO, MARIA CRISTINA WANDERLEY DE CARVALHO, GABRIEL DA FONSECA CORTES, ANTONIO BRUNO COSTA SABACK EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Ilário Amorim dos Santos contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 8000444-69.2022.8.05.0240, mantendo a decisão de pronúncia do réu pela prática do crime de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). O embargante alega omissão na análise de suposta quebra da cadeia de custódia de prova digital extraída de tablet apreendido, requerendo o reconhecimento da nulidade da prova por violação de garantias processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma expressa e pontual, elementos relativos à cadeia de custódia da prova digital, e se tal omissão seria apta a comprometer a validade da decisão e a higidez da prova utilizada para a pronúncia do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente a tese de nulidade da prova digital, afirmando a ausência de qualquer indício de adulteração, manipulação ou prejuízo concreto à defesa, o que afasta a quebra da cadeia de custódia. 4. A inobservância de formalidades documentais ou técnicas relacionadas à cadeia de custódia não implica, por si só, nulidade da prova, sendo necessária a demonstração de vício capaz de comprometer a autenticidade ou integridade do conteúdo probatório, nos termos do art. 563 do CPP. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à imposição de resposta literal a todas as perguntas formuladas pela parte, quando já respondidas de forma lógica e implícita pela fundamentação adotada. 6. A ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados não caracteriza omissão sanável, desde que as teses jurídicas tenham sido efetivamente enfrentadas na decisão. 7. A jurisprudência admite que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente as teses jurídicas centrais com fundamentação coerente, clara e suscetível de controle recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A ausência de resposta literal a todos os questionamentos da parte não configura omissão quando a fundamentação do acórdão permite a compreensão da decisão e o controle por meio das vias recursais.” “A inobservância de formalidades da cadeia de custódia da prova digital não acarreta nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de adulteração, manipulação ou prejuízo concreto à defesa.” “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à imposição de resposta fragmentada a todos os argumentos da parte embargante.” “A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a fundamentação jurídica do acórdão é suficiente e adequada.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F, 563 e 619. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração do Recurso em Sentido Estrito nº 8000444-69.2022.8.05.0240, tendo como embargante, ILÁRIO AMORIM DOS SANTOS e embargado, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54